Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717265-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. O Sr. LUIZ CARLOS SOARES também configura parte agravada, e não terceiro interessado, porquanto a pretensão recursal é contra ele diretamente dirigida. Assim, cadastre-se a referida parte NO POLO PASSIVO DO RECURSO, excluindo-o como terceiro interessado. Consta ainda que ele constituiu advogado nos autos de origem (ID 103984833), conforme noticiado na petição recursal, razão pela qual, a priori, deve ser intimado por meio do seu causídico, via DJ-e, para eventualmente oferecer contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Com isso, cadastre-se o advogado JOSE CARLOS ALVES DA SILVA – OAB DF8079-A – como patrono do mencionado recorrido. Em seguida, intime-se o referido agravado, por publicação no DJ-e, para querendo oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Decorrido o prazo, retorne os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator